Tribunal: TJDFT
Processo: 0731188-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731188-66.2021.8.07.0000 RECORRENTE: ROMARIO DE SOUZA FARIA RECORRIDO: FASHION PARK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO. TAXA DE INCÊNDIO E IPTU. ENCARGOS DA LOCAÇÃO. MULTA CONTRATUAL. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO. JUROS DE MORA. POSSIBILIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE DETERMINADO NA SENTENÇA. 1. A condenação ao pagamento de alugueis atrasados acrescidos dos encargos da locação, contempla seguros e o IPTU expressamente previstos em contrato como obrigação do locatário. 2. A despeito do dispositivo da sentença não constar referência direta à aplicação dos juros sobre o valor da multa contratual, nos termos do enunciado da Súmula 254 do STF no sentido de que “incluem-se os juros moratórios na liquidação, embora omisso o pedido inicial ou a condenação”. 3. A citação constitui em mora o devedor de obrigação contratual por descumprimento de obrigação assumida. 4. Não há que se falar em excesso de execução quando o credor atualiza o valor da dívida em conformidade com o índice definido no título judicial. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de julgamento ultra petita. Aduz a ocorrência de excesso na execução. Ainda, sem apontar objetivamente qualquer dispositivo de lei federal supostamente violado ou que outro tribunal tenha atribuído interpretação divergente, sustenta que não deve haver incidência de juros de mora sobre multa cominatória, por configurar bis in idem. Por fim, aponta divergência jurisprudencial com relação às teses discorridas, colacionando julgados do TJMG e da Corte Superior como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao alegado dissídio jurisprudencial e quanto à mencionada contrariedade aos artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF.” (AgInt no AREsp 1892766/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/12/2021). E, consoante iterativa jurisprudência do STJ, "os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp 1877189/AL, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 12/11/2021). Ainda que fosse possível superar tal obstáculo, o apelo não comportaria seguimento. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp 1903723/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 18/11/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante à tese de não cabimento de juros de mora sobre multa, eis que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgRg no AREsp 1917366/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 20/8/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010